Tribunal: TJDFT
Processo: 0001044-39.2015.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. DOSIMETRIA. EQUÍVOCO NA FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRESENÇA DE DUAS ATENUANTES. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE UM SEXTO OU MAIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a tese de insuficiência de provas do réu, os elementos indiciários, somados às provas produzidas em juízo, estas últimas produzidas na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
3. O entendimento majoritário desta eg. Corte de Justiça é no sentido de que o aumento para cada agravante deve ser na fração de 1/6 da pena-base, aplicando-se para cada atenuante a mesma fração, salvo situação de utilização de fração superior, em que se exigirá fundamentação concreta, o que não ocorreu no presente caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.